Tribunal: TJSP
Processo: 2162486-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão bem fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.